Tribunal: CARF
Processo: 18186.726434/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726434/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PEDRO FERRIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, RESERVA
REMUNERADA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
LAUDO MÉDICO. REQUISITOS. SÚMULA CARF No 63.
O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão dos portadores de
moléstia grave depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O laudo médico deverá ser fundamentado com exposição das observações,
estudos, exames efetuados, registro das consequências incapacitantes e definir
o termo inicial da doença (mês/ano), o prazo de validade e se a doença é
passível de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 50) interposto contra decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) de fls. 41/46, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726434/2018-13
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726434/2018-13

lançamento – imposto de renda pessoa física, lavrada em 3/9/2018 (fls. 6/10), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2015, ano-calendário de
2014, entregue em 2/8/2018 (fls. 24/35).
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no valor de R$ 163,06, já
incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até 28/9/2018),
refere-se à infração de Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Delineia-se, oportuna, a reprodução do seguinte excerto da notificação de
lançamento, no qual consta informado o motivo do lançamento (fl. 8)

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 13/9/2018 (AR de fl. 23) e
apresentou impugnação em 21/9/2018 (fls. 2/5), acompanhada de documentos (fls. 6/20),
alegando ser isento o rendimento recebido da fonte pagadora CNPJ 51.990.695/0001-37 -
Bradesco Vida e Previdência S.A. (Ativa), por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 27 de fevereiro de 2019, a 4a Turma
da DRJ em Campo Grande (MS), no acórdão no 04-47.844 – 4a Turma da DRJ/CGE, julgou a
impugnação improcedente, sob o argumento de o contribuinte “não reunir as condições impostas
pela legislação para fazer jus à isenção pleiteada, visto não ter trazido aos autos o necessário
laudo pericial oficial que atenda todos os requisitos exigidos pela legislação tributária” (fls.
41/46).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/9/2019 (fl. 51), o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 4/10/2019 (fl. 50), acompanhado de documentos (fls. 51/58), com
os seguintes argumentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EXERCÍCIO 2015
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE — Direito Creditório Não Reconhecido
INFRAÇÃO:
RENDIMENTO
INDEVIDAMENTE
CONSIDERADOS
COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU
SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726434/2018-13

O VALOR CONTESTADO E ISENTO POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO
E
SUAS
RESPECTIVAS
COMPLEMENTAÇÕES RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
O INDEFERIMENTO DEVEU-SE AO FATO DE QUE O MÉDICO SUBSCRITOR
DO LAUDO ERA APENAS MÉDICO CEDIDO E, PORTANTO, NÃO
AUTORIZADO A EMITIR LAUDO PERICIAL OFICIAL.
PARA CORREÇÃO DA FALHA, JUNTA AGORA NOVO LAUDO DE AUTORIA
DA DRA. JACIANE NEVES NEGRÃO, LOTADA NA UBS DO JARDIM
AEROPORTO DR. MASSAKI UDIHARA,SUBSCRITO EM 17.09.2019. VÊ-SE,
PORTANTO, QUE A PROFISSIONAL É SERVIDORA ESTATUTÁRIA COM
VINCULO DE "SERVIDOR PRÓPRIO" (DOC. ANEXO) O QUE, NO ENTENDER
DO REQUERENTE, A HABILITA A REALIZAR A EMISSÃO DO LAUDO
PERICIAL OFICIAL
PORTANTO, COMPROVA-SE QUE PEDRO FERRIOLI É PORTADOR DA
CARDIOPATIA GRAVE, DESDE 2009, FAZENDO JUS, AS ISENÇÕES
PRETENDIDAS.
SEGUE SEGUINTES DOCUMENTOS:
- COPIA SIMPLES DO TERMO DE CIÊNCIA, VISTA E ENTREGA DE CÓPIAS
DE PROCESSO DIGITAL;
- LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MEDICO OFICIAL DA UNIÃO,
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS QUE ATESTE
QUE O BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE PREVISTA NO ART. 6o , XIV, DA LEI Nr 7.713/88, E ALTERAÇÕES
POSTERIORES;
- CADASTRO NACIONAL DE ESTALECIMENTO (sic) DE SAÚDE — VÍNCULOS
POR PROFISSIONAL DA DRA JACIANE NEVES NEGRÃO.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte insurge-se contra a decisão de primeira instância que não
reconheceu o direito à isenção dos rendimentos auferidos da fonte pagadora Bradesco Vida e
Previdência S.A., no montante de R$ 471.411,92, visto não ter trazido aos autos o necessário
laudo pericial oficial que atenda todos os requisitos exigidos pela legislação tributária.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726434/2018-13

prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 63, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de primeira instância concluiu que o contribuinte cumpriu o primeiro
requisito, uma vez que lhe foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição a partir de
18/9/1992 e o rendimento oriundo da fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S/A se referir
ao beneficio de renda vitalícia, recebido desde 7/1998. Todavia, não reconheceu a força probante
do documento apresentado pelo contribuinte (fl. 12), uma vez que o laudo pericial foi emitido
por profissional que atuava na unidade de saúde na condição de médico cedido, não restando
comprovado nos autos que o mesmo estava autorizado a realizar a emissão do laudo pericial
previsto na Lei no 9.250 de 1995.
Com o recurso, o contribuinte apresentou novo laudo médico pericial, emitido em
17/9/2019, assinado pela Sra. Jociane Neves Negrão, CRM-99399, que atesta ser o mesmo
portador de insuficiência cardíaca grave - CID 10 – I50, desde 12/5/2008 (fl. 52). Foi
apresentado, ainda, extrato de consulta junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.967 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726434/2018-13

Saúde para comprovar o vínculo profissional da médica emitente do laudo com a UBS Jd
Aeroporto – Dr Massari Udihara2 (fl. 53).
Em virtude dessas considerações, conclui-se que, tendo sido comprovado que o
contribuinte atende aos requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda, deve ser
reformada a decisão de primeiro grau, e assim, dar provimento ao recurso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

2
Tal informação foi confirmada em pesquisa realizada no endereço: http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital